Tribunal: TJPA
Processo: 0016055-93.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016055-93.2018.8.14.0401

APELANTE: DAVID AFONSO ASSUNCAO CUNHA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Não há que se falar em absolvição por insuficência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedente colacionado;
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
.
A pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, encontra-se adequada, fixada dentro dos limites do princípio da proporcionalidade e apresenta fundamentos
idôneos, lastreados em fatos extraídos autos processuais. Na espécie, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas com o apelante, neste caso, 48 (quarenta e oito) pedras de “oxi”, substância de alto poder viciante, encontrada em quantidade expressiva, são circunstâncias que preponderam sobre as regras dispostas no art. 59, do CP, permitindo-se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42, da Lei n.° 11.343/06. Precedente do STJ;
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

DAVID AFONSO ASSUNÇÃO CUNHA GONÇALVES
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da

Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 17/07/2018, policiais militares efetuaram a apreensão de 37 (trinta e sete) embalagens, contendo substância granulada e petrificada, pesando 18,978g, e ainda outras 11 (onze) trouxinhas, sendo constatado que todos os invólucros continham a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Infere-se da inicial acusatória, que a polícia militar recebeu denúncia através do sistema “disque denúncia”, informando que no Bairro da Cabanagem havia um “disque droga”, e que era utilizada uma motocicleta, tipo FAN, ano/modelo 2010, cor vermelha, placa NSS-1147, para fazer as entregas dos entorpecentes.

De acordo com a acusação, os policiais ao realizarem policiamento ostensivo pelas ruas do Bairro da Cabanagem, encontraram na Rua São Francisco, em frente à casa n.° 65, a motocicleta usada na prática criminosa, ocasião em que a guarnição foi até a residência e bateu na porta, sendo recebida por uma pessoa que se identificou como irmã do acusado David Afonso Cunha Assunção.

Ato contínuo, a irmã do denunciado informou aos policiais que este estava em seu quarto, oportunidade em que a guarnição foi até ao seu encontro e o cientificou sobre à denúncia sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas, quando o acusado confessou que continha drogas e que as guardava em cima do guarda-roupa. Após vistoria no local informado pelo denunciado, a equipe encontrou os entorpecentes mencionados nos autos.

Apreendidas as substâncias entorpecentes, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado a polícia judiciária, tendo, naquela ocasião, confessado a prática do crime, informando que comprou as drogas encontradas pela polícia militar de um desconhecido pelo valor de R$ 200,00 (duzentos) reais e iria revendê-las pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais na casa de shows “Caribe”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou David Afonso Assunção Cunha Gonçalves, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de

02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por uma pena restritiva de direitos e mais 200 (duzentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição, diante da ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição, por ausência de provas da prática criminosa, prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

No caso em apreço, a
materialidade do delito de tráfico de drogas resta demonstrada, através do

auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 6216772), quando foram apreendidas

pela polícia militar 37 (trinta e sete) pedras de “oxi” e 11 (onze) unidade de “cocaína”, na forma de pó,

bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 6216772)

e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo

(ID 6216782), que comprovou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante.

De igual modo, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, a partir dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que o prenderam em flagrante delito, após o recebimento de denúncia anônima que informava que o acusado, utilizando-se de uma motocicleta, realizava a entrega de entorpecentes à domicílio, uma espécie de “disque drogas”, como bem destacado pelo Ministério Público do Estado no decorrer da exordial acusatória.

Em resumo, o policial militar Humberto Augusto Cardoso Mattos, declarou em sede policial, que havia recebido denúncia sobre a ocorrência de um “Disque-droga” que estava ocorrendo no Bairro da Cabanagem e que era realizado por um elemento que usava uma motocicleta tipo 150, cor vermelha, placa NSS-1147. Destacou o agente de segurança pública, que no dia 17/07/2018, durante policiamento ostensivo pelas ruas do Bairro da Cabanagem, encontrou o veículo mencionado alhures estacionado em frente a uma residência, tendo o policial e sua guarnição se dirigido até o imóvel em questão para averiguação.

Ao chegar ao imóvel, os policiais foram recebidos pela irmã do acusado, ora apelante e a informaram que estavam ali para averiguar uma denúncia sobre a prática do crime de tráfico de drogas. A irmã do recorrente informou que o proprietário da motocicleta era seu irmão Davi Afonso Assunção Cunha Gonçalves, e que naquele instante estava em um dos cômodos da casa. Por sua vez, os policiais encontraram o acusado e este, logo em seguida, indicou que as drogas que eram procuradas pela autoridade policial estavam em cima de um guarda-roupa, quando foram encontradas 37 (trinta e sete) unidades de “oxi” e mais 11 (onze) unidades de “cocaína”.

Nesse contexto, outro não foi o depoimento prestado em juízo do policial militar Anízio Santiago Santos, que corroborou os esclarecimentos prestados pela primeira testemunha de acusação, sobre a ocorrência dos fatos criminosos que resultaram na prisão do apelante David Afonso Assunção Cunha Gonçalves. Por oportuno, transcrevo, conforme consignado na r. sentença condenatória (ID 6216800), o que declarou o referido agente de segurança pública,
verbis:

“(...) Anízio Santiago Santos, relatou, em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma firme, convincente e conclusiva, em síntese, que, por intermédio de “denúncia” anônima, ficou ciente de que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecente no Bairro da Cabanagem, por um homem que pilotava uma motocicleta, cuja numeração consta na denúncia, e com a qual fazia entregas do material ilícito. Ato contínuo, mediante rondas ostensivas pelo bairro retromencionado, avistou a aludida motocicleta em frente à uma residência. Incontinente, após solicitação para entrada na mencionada casa, foi recebido por uma mulher, que se identificou como irmã do réu, permitindo o ingresso da guarnição militar na residência. Com a revista no local, fora encontrado o réu em um dos quartos, e, após a indicação do mesmo, entorpecente ilícito que estava sobre o guarda-roupas do dormitório, tendo o referido réu assumido o delito em comento” (...).

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, na modalidade “ter em depósito”, substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

De mais a mais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a pretendida absolvição por ausência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO AUTO CIRCUNSTANCIADO. OFENSA AO ARTIGO 245, §7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA. TRATANDO A HIPÓTESE DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE, QUE DISPENSA A EXPEDIÇÃO DE PRÉVIO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, EVENTUAL IRREGULARIDADE NO AUTO ELABORADO NÃO INVALIDA OU MACULA A PROVA OBTIDA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM NULIDADE. AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS
CIVIS QUE NÃO MACULA A DILIGÊNCIA POLICIAL, MORMENTE QUANDO O INVESTIGADO E SUA COMPANHEIRA ACOMPANHARAM A AÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS, COMO
IN CASU
. PRECEDENTES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
PRELIMINAR REJEITADA
. – 2)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE MANTINHA SOB SUA GUARDA GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO EM JUÍZO
. – 3)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. – 4) RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE APONTAM PARA A HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. – 5)
DETRAÇÃO

DA PENA DEFINITIVA

–
NÃO CABIMENTO
. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. – 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800737-32.2021.8.14.0013 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Assim, por tais motivos, rejeito o pleito absolutório apresentado pelo apelante.

02. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Por fim, postula o apelante pela redução da pena-base a ele aplicada para o mínimo legal previsto para o delito de tráfico de entorpecentes.

In casu,
o juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria da pena fixou como pena-base o
quantum
de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos:

“(...)
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no art. 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (48 embalagens, da substância vulgarmente conhecida por “cocaína”, de acordo com o laudo de fl. 37, do IPL, ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade in casu, desfavorável do citado réu.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444, do C.STJ; sem elementos para aferir sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa”(...).

No entendimento desta relatora, observo que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, neste caso, 48 (quarenta e oito) pedras de “oxi”, substância de alto poder viciante, encontrada em quantidade expressiva, mantida em depósito pelo apelante, são circunstâncias que permitem a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Por certo, os fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante são idôneos, lastreados em fatos extraídos autos processuais, logo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, entendo que a pena-base fixada deve ser mantida sem nenhum tipo de alteração.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido de que "a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o modo como estavam acondicionados (08 porções de crack - 1,74g; e 01 tablete de maconha - 45,59g), próprias para a venda, corroborada pela apreensão de dinheiro trocado, sem comprovação escorreita de sua origem, e a ausência de petrechos destinados ao consumo, denota, sem dúvidas, o intuito mercantil, tornando impossível a desclassificação para a conduta do art. 28 da lei de drogas, não sendo crível que possuísse quantidade significativa de entorpecentes em plena via pública para o consumo próprio" (fl. 313).
III - Ressalta-se, ainda, que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. IV - Na presente hipótese, as instâncias de origem fixaram a pena-base do paciente 1/6 acima do mínimo legal considerando "a diversidade e nocividade de parte dos entorpecentes apreendidos (08 porções de crack - 1,74g; e 01 tablete de maconha - 45,59g)" - fl. 315. V - Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza da substância entorpecente.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.566/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024